Tribunal: TJDFT
Processo: 0732571-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732571-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ GRATO DAVID AGRAVADO: GERALDO ZAMBALDI LARA, COLETIVOS VENDA NOVA LIMITADA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ GRATO DAVID contra a decisão ID origem 165099235, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0038260-41.2004.8.07.0001, ajuizada em face de GERALDO ZAMBALDI LARA (primeiro agravado) e COLETIVOS VENDA NOVA LIMITADA (segundo agravado) e outros. Na ocasião, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação do primeiro agravado aos cálculos ID 144271684, adotou os cálculos ID 164782210 – ambos elaborados pela Contadoria Judicial –, fixou o crédito do exequente em R$ 373.610,66 (trezentos e setenta e três mil, seiscentos e dez reais e sessenta e seis centavos), com posição em julho de 2023, e determinou o levantamento da quantia restante em favor de Geraldo Zambaldi Lara. Nas razões recursais, o agravante sustenta que não lhe foi oportunizada manifestação sobre os cálculos da Contadoria Judicial ID 164782210, o que caracteriza violação ao contraditório, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Sobre o perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, alega que foi determinado o levantamento, pelo primeiro agravado, do valor considerado excessivo. Assim, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento de mérito pelo Colegiado, de forma a impedir o levantamento de qualquer valor pelo primeiro agravado; e, no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, declarando-se a sua nulidade por flagrante ofensa ao direito de ampla defesa. Preparo recolhido. O Juízo de 1o Grau prestou as informações solicitadas por este Relator, tendo esclarecido que a impugnação aos cálculos formulada pelo agravante na petição ID 158764671 foi analisada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo a avaliar o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a fim de impedir o levantamento, pelo primeiro agravado, da quantia considerada excessiva pelo Juízo de 1o Grau em vista dos cálculos da Contadoria Judicial ID 164782210, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada manifestação. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em uma consulta superficial aos autos de origem, observei que o agravante impugnou os cálculos ID 153880461 da Contadoria Judicial por meio de laudo pericial, no qual foi apontada a necessidade de alteração dos seguintes pontos (IDs 158764671 e 158764678): a) incidência da taxa de juros remuneratórios (compensatórios) de 1,50% (um vírgula cinquenta por cento) de agosto a outubro de 2003 e de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) em diante; b) exclusão da multa de litigância de má-fé apenas em relação às parcelas n. 13 a 22 (referentes ao processo n. 0044769-70.2013.8.07.0001); c) manutenção da multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre as demais parcelas. Ao analisar o referido pleito, em conjunto com a impugnação ofertada pelo primeiro agravado, na qual foi registrada a necessidade de correção do valor do pagamento por ele realizado no dia 4/2/2022 (ID 158722353), o Juízo de 1o Grau determinou à Contadoria Judicial que retificasse o referido equívoco, bem como que excluísse [...] a multa por litigância de má fé apenas em relação às parcelas cuja cobrança se originou no processo 0044769-70.2013.8.07.0001 antes da unificação da execução, mantendo a multa aplicada nestes autos, no percentual original (20% - ID 38760280 Pág. 70), em relação a todos os débitos cuja cobrança se originou no processo 0038260-41.2004.8.07.000. [...] (despacho ID 159344307). Em atendimento, a Contadoria Judicial juntou os cálculos ID 164782210, tendo consignado que foram elaborados de acordo com os comandos contidos na decisão supra e na de ID 150603327, quais sejam: [...] 1) Deduzir os valores pagos nas datas de cada pagamento, retirando a incidência de juros sobre frações quitadas. 2) Excluir a multa por litigância de má fé em relação aos débitos do processo 0044769-70.2013.8.07.0001, ou seja, exclusão da multa das parcelas 13 até 22 (outubro/2004 a maio/2005). 3) Manutenção da multa de em relação às demais parcelas referente ao processo 0038260-41.2004.8.07.000. (20%) Ato contínuo, o Juízo de 1o Grau prolatou a decisão recorrida, na qual acolheu parcialmente a impugnação do primeiro agravado aos cálculos ID 144271684, adotou os cálculos ID 164782210 – ambos elaborados pela Contadoria Judicial –, fixou o crédito do agravante em R$ 373.610,66 (trezentos e setenta e três mil, seiscentos e dez reais e sessenta e seis centavos), com posição em julho de 2023, e determinou o levantamento da quantia restante em favor do primeiro agravado. Assim, ao que tudo indica, os cálculos ID 164782210 da Contadoria Judicial resolveram as insurgências do agravante no tocante à exclusão da multa por litigância sobre as parcelas n. 13 a 22 e ao percentual da multa sobre as demais; já a discussão quanto à incidência da taxa de juros remuneratórios de 1,50% (um vírgula cinquenta por cento) nas prestações de agosto a outubro de 2003, ao que tudo indica, está preclusa. Diante desse cenário, considerando que os novos cálculos da Contadoria Judicial, aparentemente, se limitaram a aplicar os parâmetros fixados anteriormente, reputo despicienda a abertura de prazo para impugnação. Nesse sentido, por não reconhecer nenhuma nulidade na decisão recorrida, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão combatida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator